Tribunal: TJSP
Processo: 2269507-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não residencial. Abordagem de locatária, com pedido de reparação de danos. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, tomando evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não residencial. Abordagem de locatária, com pedido de reparação de danos. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, tomando evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2269507-69.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269507-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
LAKON COMERCIO DE PRESENTES LTDALAKOM COMERCIO DE
PRESENTES LDTA, é agravado CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING
CENTER IGUATEMI SÃO CARLOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2269507-69.2019.8.26.0000
VOTO No 36.250
2
COMARCA DE SÃO CARLOS - 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LAKON COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA
(autora)
AGRAVADO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER
IGUATEMI SÃO CARLOS (réu)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO VILSON PALARO
JUNIOR
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não
residencial. Abordagem de locatária, com pedido de
reparação de danos. Gratuidade judiciária. Benefício
indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos.
Presunção iuris tantum, que milita em favor do
postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser
revogado a qualquer tempo, tomando evidência
objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código
de Processo Civil. Recurso provido.
VOTO No 36.250
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em demanda
constitutivo/reparatória, questiona comando, que lhe indeferiu pedido
de justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2269507-69.2019.8.26.0000
VOTO No 36.250
3
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito. FUNDAMENTAÇÃO A pobreza, para fins jurídicos, cumpre
recepcionar com base na simples assertiva dos postulantes, presunção
iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício, assim como de
operar-lhe a revogação, as circunstâncias se apresentam oportunas,
em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o
direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o
benefício, conjuntural, será viável cancelar, à provocação de parte
interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator